Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010523-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES - CPF: 209.213.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
DE TERCEIRO
- SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do
Embargos de Declaração
opostos em agravo de Instrumento
,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso.

A embargante
pede que seja sanada a omissão no aresto para que seja
determinada a retirada da restrição de circulação e de busca e apreensão do veículo, e a inclusão da
ressalva quanto à
transferência de propriedade.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id.
233008680
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito foi sentenciado em
14
-08-202
4
(Id.
165549948
, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto
deste Recurso
, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe,
visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024